Tribunal: TJDFT
Processo: 0759525-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. ECOMMERCE. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. ART. 14 DO CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se tanto o autor quanto os requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da cobrança lançada na fatura do cartão de crédito do autor, vencível em outubro de 2023, e respectivos encargos, originada de transação fraudulenta.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
3. Aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do recurso do autor. Protesta quanto ao indeferimento do pedido de condenação por dano moral, pleiteando, a tal título, o valor de R$ 10.000,00. Requer, ainda, seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.
4.1. No pedido inicial o autor requereu a concessão da tutela de urgência para suspender “toda e qualquer cobrança futura, bem como juros e quaisquer espécies de impostos e taxas, inclusive impedindo qualquer tipo de negativação seja interna perante outros bancos ou externa por órgãos de proteção ao crédito e/ou cartório de protestos em nome do autor” (destaque nosso). No presente apelo, pleiteia a “retirada/ baixa do nome do recorrente, Alex Fabiane da Silva Santos, nos respectivos órgãos”.
4.2. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não apresentou ao juízo a quo o pedido de exclusão de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, até porque não comprovada, de modo que não pode ser agora considerado. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Do recurso do Banco Inter. Pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo e prequestiona a matéria. Afirma serem legítimas as operações por terem sido efetuadas mediante uso dos dados pessoais e das informações constantes do cartão. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, o que afasta a possibilidade de responsabilização da instituição bancária em razão da ausência de nexo causal entre os danos e a conduta do banco. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5.1. Para fins de prequestionamento é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
6. Do recurso do Mercadolivre.com. Argui a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documentos e a de ilegitimidade passiva. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirma não ter sido constatada falha na prestação do serviço da plataforma. Sustenta, ainda, não ter sido detectada a ocorrência de fraude em razão de, no ato da compra, terem sido fornecidos a senha pessoal e o código de segurança do cartão. Requer a improcedência dos pedidos autorais.
6.1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial pela ausência de juntada de documentos probatórios se a parte cumpriu todos os requisitos necessários à correta propositura da ação, a teor dos arts. 319 e 320/CPC. Ademais, é necessário destacar a significativa distinção entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e "documentos essenciais à prova do direito alegado". A inépcia da petição inicial só pode ser atribuída à falta dos primeiros documentos. Por outro lado, a ausência dos demais não implica em um vício que comprometa a demanda desde o seu início, mas resulta apenas em uma insuficiência probatória que pode ser corrigida ao longo do processo. Preliminar afastada.
6.2. Por ser uma plataforma digital que oferece e intermedia a venda de produtos, a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Dessa forma, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela restituição dos danos causados ao autor. Preliminar afastada.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso.
8. Narra o autor, na origem, ter sido realizada compra no valor de R$ 11.992,00, que afirma desconhecer, mediante o uso dos dados do cartão de crédito administrado pelo banco requerido. Afirma ter contestado o valor junto ao banco requerido, sem êxito.
9. Inicialmente há de se registrar que a indevida utilização do cartão por terceiro não configura situação de exclusão da responsabilidade civil da instituição bancária (art. 14, § 3o, do CDC).
10. A fatura de ID 62552621 - Pág. 44 comprova a realização da transação fraudulenta. Por sua vez, o banco, tanto não demonstrou a legitimidade das operações como também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito virtuais seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor.
11. No caso, houve falha de segurança na prestação do serviço porquanto a compra em valor significativo, R$ 11.992,00, e em única parcela, deveria ter sido suficiente para que o banco recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
12. Não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário, incluindo-se senhas, códigos e chips, gere presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras.
13. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor.
14. É ônus da instituição bancária, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes (Acórdão 1844030, 07181932920238070007, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024).
15. Nesse contexto, cabível a aplicação da Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
16. No que concerne à recorrente caracterizada como plataforma digital, esta, como prestadora de serviços, é responsável pela atuação, controle e gestão dos parceiros comerciais cadastrados em sua plataforma, de forma que, como afirmado, integra a cadeia de fornecimento.
17. No caso em exame, é igualmente patente a responsabilidade da plataforma digital, porquanto a prática da fraude somente foi possível em razão do acesso dos fraudadores aos dados pessoais da parte autora, inseridos na plataforma digital. Competia a esta recorrente ter o devido cuidado em verificar se a compra efetivamente estava sendo realizada por aquele que se dizia comprador, sendo certo que se não tem, deveria possuir efetivo sistema de sistema de segurança para impedir fraudes como a dos autos, mormente em face das inúmeras transações realizadas diariamente em seu sítio eletrônico. Acrescente-se, ainda, que a parte autora comunicou de imediato a fraude, não tendo a empresa promovido qualquer diligência para obstar a concretização da venda.
18. Destarte, ambos os requeridos devem ser responsabilizados pelo ocorrido, porque não há como imputar ao consumidor o ônus de arcar com a falha nos sistemas de segurança das recorrentes.
19. Em relação ao dano moral, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Em que pese a ação fraudulenta, tal fato, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
20. Configurada a defeituosa prestação dos serviços, respondem os requeridos pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento ao autor, tal como imposto pela sentença.
21. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
22. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
23. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
24. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.